Tribunal: STF
Processo: HC 253392
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE INCITAÇÃO À PRÁTICA DO CRIME DE TENTAR IMPEDIR, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, O LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER DOS PODERES DA UNIÃO OU DOS ESTADOS, POR 2 (DUAS) VEZES; E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, POR 3 (TRÊS) VEZES. ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.170/1983 E ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PLEITO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado “em face da autoridade coatora Ministro Relator da EP 32 Alexandre de Morais”.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 18 da Lei nº 7.170/1983, por duas vezes, e 344 do Código Penal, por três vezes. 



    Em sede de execução penal perante esta Corte, a defesa pleiteou a saída temporária e o Relator, por despacho, solicitou informações à Procuradoria-Geral da República no dia 7/3/2025.



    A defesa aduz suposta “inércia na apreciação do pedido de saída temporária formulado nos autos da execução penal, cujo objetivo é garantir o exercício dos direitos assegurados pela Lei de Execução Penal, especialmente a saída temporária para o período de Páscoa de 2025”. Arrazoa que “o cumprimento de mais de 1/6 da pena pelo requerente não é apenas um dado estatístico, mas um marco relevante para a concessão de benefícios que visam a reintegração social, sendo um direito subjetivo do apenado quando aliado ao atendimento dos demais requisitos estabelecidos pela legislação vigente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante de tudo o que foi exposto e dos fundamentos legais apresentados, requer-se a Vossa Excelência o deferimento do pedido liminar para concessão da saída temporária em favor do réu, a fim de possibilitar sua participação na visita familiar programada para o período de Páscoa de 2025, conforme calendário estipulado, especificamente dos dias 16 a 22 de março de 2025. 



    Salienta-se a urgência na apreciação deste pleito, tendo em vista que o benefício requisitado está vinculado a um calendário específico e determinado por cada unidade prisional. No presente caso, ressaltamos que o calendário carcerário do Rio de Janeiro estabelece esta data como sendo o período designado para a saída temporária. A ausência de decisão tempestiva poderá privar o réu de usufruir de um direito já consolidado, o que caracteriza dano iminente, ensejando uma proteção imediata por meio deste habeas corpus preventivo, com pedido de liminar. 



    Reitera-se ainda que o direito à saída temporária foi previamente requerido nos autos do processo de execução penal, conforme comprova a documentação anexa acostada nas páginas 638 a 644, datada de 28 de fevereiro de 2025. Até o presente momento, não houve a análise deste pedido pelo relator competente, o que justifica a necessidade da presente medida judicial de urgência, para que se evite qualquer prejuízo ao direito do réu. 



    Postula-se, portanto, que a saída temporária seja efetivamente autorizada, garantindo que a execução da pena não apenas observe seus aspectos punitivos, masque também repare e promova a integração social do apenado, de acordo com a filosofia ressocializadora que deve nortear as medidas de execução penal. 



    Por fim, solicita-se que, após concedido o benefício, sejam providenciadas as devidas notificações e comunicações necessárias para que a execução da decisão ocorra dentro do prazo estabelecido, assegurando o direito do requerente à convivência familiar durante o referido período.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisões recentemente proferidas pelo Tribunal Pleno:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



      II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). 



    III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.349-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 17/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo (verbete n. 606 da Súmula). 2. Agravo interno desprovido. (HC 238.427-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/5/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente